Tribunal: CARF
Processo: 10140.722185/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722185/2011-27
ACÓRDÃO
2002-009.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH ALCANTARA DECHANDT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. APURAÇÃO DO RESULTADO POR ARBITRAMENTO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade rural, é impossível compensar prejuízo de anos anteriores
quando o resultado for apurado por arbitramento.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722185/2011-27
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sáteles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando omissão
de rendimentos da atividade rural, formalizou a exigência de crédito tributário no
montante de R$ 341.314,09, compreendendo imposto, multa e juros, tendo por
fundamento legal o art. 9o da Lei no 9.250/1995 e demais dispositivos indicados
no auto de infração de fls. 111 a 118.
A contribuinte impugnou o lançamento, com as seguintes alegações:
a) Disse que é casada, em regime de comunhão parcial de bens, com Nilton Neia
Nogueira, que exerce atividade agropecuária em nome próprio e administra as
fazendas Cabeceira da Aldeia e Sobra. Durante o ano de 2008, a impugnante teria
realizado transferências de gado, no valor de R$ 250.218,00, para a fazenda
Rancho Novo, em Coxim/MS, explorada pelo cônjuge. Esse valor, não sendo
receita para fins de tributação, deveria ser excluído da base de cálculo do Imposto
de Renda.
b) Em 2007, na atividade rural, apurou resultado negativo de R$ 542.445,25, que
deveria ser excluído da base de cálculo do lançamento, a título de compensação
de prejuízo.
c) Realizou em 2008 vendas a Cláudio Vital Oshiro, fazenda Coqueiro, na Gleba I,
em Campo Grande/MS, no montante de R$ 425.173,00. Desse montante, R$
281.748,00 se refere a vendas de animais oriundos da fazenda Cabeceira da
Aldeia, e R$ 143.425,00, da fazenda Sobra. O preço da venda do gado, entretanto,
não foi recebido, pois os cheques dados em pagamento foram devolvidos. Todos
são objetos de execução judicial, conforme processo no
0302552-
07.2009.8.12.0011, que tramita na 1a Vara Cível a Comarca de Coxim/MS. Tais
vendas, pela aplicação do regime de caixa, não podem ser tidas como receita.
d) Do valor das receitas consideradas pela Fiscalização devem ser excluídas várias
notas fiscais consideradas em duplicidade, tais como os documentos de fls. 53 e
54; 62 e 63; e 100 e 101.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722185/2011-27
3
e) O arbitramento, forma de apuração do resultado da atividade rural adotado
pela autoridade lançadora, deve ser afastado e substituído pela apuração com
base nas despesas de custeio e investimento. Isso porque a quase totalidade do
custo se constitui de compras de animais, passíveis de apuração mediante
consulta à Secretaria de Estado de Fazenda.
Com esses fundamentos, pugnou pela improcedência do auto de infração.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Eis a decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
ATIVIDADE RURAL. FALTA DE ESCRITURAÇÃO E DE COMPROVANTES DE DESPESAS.
APURAÇÃO DO RESULTADO. ARBITRAMENTO.
A apuração do resultado da atividade rural se faz por arbitramento, aplicando-se,
sobre a receita bruta, o percentual de 20%, quando o contribuinte deixar de
apresentar a escrituração das despesas de custeio e de investimento, bem como
os respectivos documentos.
ATIVIDADE
RURAL.
APURAÇÃO
DO
RESULTADO
POR
ARBITRAMENTO.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
Na atividade rural, é impossível compensar prejuízo de anos anteriores quando o
resultado for apurado por arbitramento.
RECEITA DA ATIVIDADE RURAL. PAGAMENTO COM CHEQUE. FALTA DE RESGATE
PELO SACADO. CHEQUE EMITIDO EM FAVOR DE TERCEIRO.
Não interfere na apuração da base de cálculo o fato de existir cheque não
resgatado se o beneficiário do título for terceira pessoa desvinculada do fato
gerador.
ATIVIDADE RURAL. BASE DE CÁLCULO. DUPLICIDADE DE NOTAS FISCAIS.
TRANSFERÊNCIAS. EXCLUSÃO.
Devem ser excluídos do cômputo da base de cálculo do Imposto de Renda os
valores relativos a transferência de gado, por não serem operações aptas a gerar
receitas, bem como devem ser excluídos os valores computados em duplicidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Na parte que julgou procedente, a decisão recorrida afastou os valores referentes a
notas ficais de transferência de gado para o cônjuge do sujeito passivo e valores lançados em
duplicidade especificados nos documentos de fls. 53/54, 62/63 e 100/101.
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722185/2011-27
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 21/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Não houve o recebimento efetivo dos valores das vendas realizadas à Luiz
Cláudio Vital Oshiro no valor total de R$ 425.173,00; e que
b) Não houve a consideração na apuração dos valores referentes a prejuízo no
ano-calendário anterior (2007).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando o teor do recurso voluntário interposto, o litígio neste momento
restringe-se à análise da alegação de não recebimento dos valores das vendas realizadas para Luiz
Cláudio Vital Oshiro e do aproveitamento do prejuízo do ano anterior na apuração da base de
cálculo.
Quanto ao primeiro tema, o sujeito passivo em seu recurso reafirma os argumentos
da impugnação e acrescenta parágrafo apontando correlação dos cheques com as notas ficais.
Não há qualquer argumento que contraponha os fundamentos da DRJ.
Assim, adoto com fundamento no RICARF (art. 114, § 12, inciso I), as razões de
decidir da decisão recorrida. Colha-se:
Cheques não resgatados A impugnante alegou que parte dos valores
considerados, no auto de infração, como receita não chegou a ser recebida, pois
os cheques emitidos para pagamento não foram resgatados pelo sacado. Disse
que os cheques são objeto de ação de cobrança que tramita na 1a Vara Cível da
Comarca de Coxim/MS. Assim, pretende seja excluído da base de cálculo o valor
de R$ 425.173,00.
A alegação não pode ser acolhida.
Em primeiro lugar, a impugnante não figura no polo ativo da relação processual
como autora ação. Além disso, a petição inicial da ação de cobrança (fls. 364 a
375)não permite estabelecer nenhum vínculo entre os cheques emitidos pelo réu
e a atividade rural exercida pela impugnante, e tampouco autoriza inferir que os
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722185/2011-27
5
cheques não resgatados tenham sido emitidos para pagamento das vendas
refletidas nas notas fiscais consideradas no auto de infração.
Acrescente-se que o sujeito passivo, com o objetivo de provar suas alegações, nem
ao menos juntou cópia dos cheques devolvidos. E quanto a demanda judicial proposta, trazida aos
autos, além do sujeito passivo não constar como parte, como bem observou a decisão recorrida,
não há qualquer referência à pessoa do contribuinte.
Desta feita, neste ponto, deve a decisão da DRJ ser mantida.
Passando a alegação de que o prejuízo do ano anterior não foi considerado na
apuração, vejamos como decidiu a DRJ:
Quanto à compensação de um suposto prejuízo apurado em 2007, cabe dizer que
o aproveitamento de prejuízos de anos anteriores é incompatível com a apuração
do resultado por arbitramento (cf. art. 16, parágrafo único, da Lei no 8.023/1990).
Ademais, a demonstração do prejuízo deve ser feita mediante escrituração de
livro caixa e do anexo da atividade rural, o que não foi observado no caso
concreto.
Antes de chegar à conclusão de que o aproveitamento de prejuízo de ano anterior é
incompatível com a sistemática de arbitramento utilizada pela fiscalização, a decisão recorrida
esclarece as exigências legais para a apuração de atividade rural.
Aponta a DRJ que para apurar o resultado de atividade rural com o confronto de
receitas e despesas imprescindível que haja a escrituração contábil de receitas e despesas, bem
como os documentos que respaldem as despesas e/ou investimentos.
No caso em apreço a apuração sob a sistemática do arbitramento se deu
justamente pela ausência de mencionada escrituração e documentação pertinente.
Não houve a juntada ao feito administrativo da escrituração de 2008 e nem do ano
anterior.
Não há qualquer prova do real prejuízo apurado no ano de 2007 que pudesse, em
tese, ser aproveitado no ano seguinte.
Assim, assiste razão à DRJ ao afirmar a impossibilidade de compensação do suposto
prejuízo de 2007 com a sistemática de apuração por arbitramento de atividade rural.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.440 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722185/2011-27
6

Fl. 411
DF CARF MF
Original